Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A obscuridade ocorre quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.
2. A inexistência de vício de obscuridade no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração desprovidos.